Tribunal: TJMT
Processo: 1032043-13.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032043-13.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Concessão / Permissão / Autorização, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ODETE CANABARRA DA SILVA FERREIRA - CPF: 420.371.231-91 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Odete Canabarra da Silva Ferreira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em face do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG). A recorrente alega desabastecimento de água entre 03/02/2025 e 23/02/2025, comprovando a falha por meio de registros audiovisuais e a necessidade de contratação de caminhão-pipa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço público essencial (abastecimento de água) e se tal interrupção, desvinculada de inadimplência prévia do consumidor, enseja o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de água é serviço público essencial e contínuo, submetido ao regime de responsabilidade objetiva da Administração Pública (art. 37, § 6º, CF) e às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (art. 22, CDC).

No caso concreto, a consumidora comprovou o nexo causal entre a omissão da autarquia e o prejuízo sofrido por meio de robusto acervo probatório, incluindo recibo de contratação de transporte de água (caminhão-pipa) e registros do desabastecimento, enquanto a defesa da autarquia baseou-se em suposta inadimplência que só ocorreria em data posterior ao evento.

A interrupção injustificada ou falha crônica no fornecimento de água configura dano moral
in re ipsa
, dada a natureza indispensável do recurso para a dignidade e higiene humana, conforme entendimento pacificado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Tese de julgamento:

A interrupção injustificada no fornecimento de água, serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, independentemente da demonstração de culpa, sob o prisma da responsabilidade objetiva do Estado e do Código de Defesa do Consumidor.

O desabastecimento prolongado de água ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral
in re ipsa
, por atingir o núcleo da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 22; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível 1024785-34.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ODETE CANABARRA DA SILVA FERREIRA
em face da sentença proferida pelo juízo de origem que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Autora ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais alegando que, por falha da requerida, ficou sem abastecimento de água no período de 03/02/2025 a 23/02/2025; que fez reclamação administrativa, todavia o problema não foi resolvido; que precisou de ajuda de terceiros, coletar água da chuva e contratação de caminhão pipa a fim de garantir o mínimo existencial para higiene e consumo. Juntou documentos.

Regularmente citada, a requerida não apresentou contestação.

Em sede de razões recursais (ID 331276881), a Recorrente pugna pela reforma integral do julgado, sustentando que a prova produzida é robusta e demonstra a falha na prestação do serviço, mediante fotos e vídeos que comprovam a ausência de água no período indicado.

Em contrarrazões, a parte requerida aduz ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da autora, bem como que a suposta falta de água teria ocorrido pelo atraso na fatura de fevereiro de 2025, que somente foi regularizada em 11/03/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O recurso é próprio, tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) pela interrupção do fornecimento de água na residência da parte autora e a consequente obrigação de indenizar os danos materiais e morais daí advindos. Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica em exame é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como pelo regime de responsabilidade objetiva da Administração Pública, conforme preleciona o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

O fornecimento de água é serviço público essencial, subordinado aos princípios da continuidade, eficiência e adequação, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

No caso concreto, a análise detida do acervo probatório revela que a Recorrente logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito. As fotos e vídeos colacionados aos autos (id. 331276865, id. 331276866, id. 331276868, id. 331276869, id. 331276870, id. 331276871, id. 331276872, id. 331276873, id. 331276874) são inequívocos ao demonstrar a reclamação administrativa, a ausência do abastecimento de água e a necessidade de abastecimento por meios alternativos no período relatado. Ademais, o dano material restou devidamente comprovado por meio do recibo de pagamento de caminhão-pipa, gasto este que não seria suportado pela consumidora caso o serviço público fosse prestado com a regularidade que dele se espera.

Quanto à alegação do Recorrido sobre a existência de débito, verifica-se que tal argumento não prospera. A fatura de fevereiro de 2025 possui vencimento em 24/02/2025 (id. 331276885 – pág. 5), data esta posterior ao período de desabastecimento comprovado nos autos. Assim, é juridicamente impossível sustentar que a falta de água teria ocorrido em razão de um inadimplemento que sequer havia se consumado ao tempo dos fatos. Tal conduta reforça o cenário de falha na prestação do serviço e negligência administrativa.

Nessa linha, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer que a interrupção indevida ou falha crônica no abastecimento de água gera dano moral
in re ipsa
, ante a essencialidade do bem, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS – DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da concessionária de abastecimento de água, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O dano material não é presumido, mas comprovado. Restando evidente os danos causados pela concessionária em razão da falha na prestação de seu serviço, deve indenizar tanto na esfera moral como também na patrimonial. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024785-34.2022.8.11 .0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

Dessa forma, configurado o nexo causal entre a omissão do DAE/VG e o prejuízo sofrido pela Autora, a reforma da sentença é medida que se impõe. No que tange ao
quantum
indenizatório pelo dano moral, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo como caráter punitivo-pedagógico à concessionária e compensação adequada ao transtorno sofrido pela Recorrente, sem configurar enriquecimento sem causa.

No tocante ao dano material, deve o Recorrido restituir o valor integral comprovadamente pago pelo caminhão-pipa, devidamente corrigido, uma vez que a despesa decorreu diretamente da falha no serviço público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e:

CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor comprovado nos autos referente à contratação de caminhão-pipa, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir do desembolso e exclusivamente taxa SELIC, a partir da citação;

CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora a partir da citação (taxa Selic, abatendo-se o IPCA-E) e, exclusivamente taxa Selic, a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Cuiabá/MT, data da assinatura.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026